Tribunal: TJMT
Processo: 1061371-75.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061371-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE SANTANA DE BARROS - CPF: 361.732.661-72 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE SANTANA DE BARROS - CPF: 361.732.661-72 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
DESERÇÃO DO APELO DO AUTOR, ORA SEGUNDO APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE Nº
257
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
Observado que na hipótese não se aplica o disposto no §5º do artigo 99 do Código de Processo Civil, não há que se falar na deserção do recurso manejado pelo autor, ora segundo apelante.

2.
Conquanto a vítima (proprietário do veículo envolvido no acidente) estivesse inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.
Esse e
ntendimento se encontra sedimentado pelo verbete da Súmula de n.º 257 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Insta ressaltar que, não há como se interpretar a hipótese como pretende a requerida, ora primeira apelante, no sentido de que a Súmula de n.º 257 somente seria aplicável para as hipóteses em que a vítima não seja proprietária do veículo, haja vista que a supramencionada súmula não faz essa distinção e tampouco a jurisprudência a interpreta nesse sentido.

4.
Ainda que o autor, ora segundo apelante, não se conforme com a improcedência do seu pedido de indenização por danos morais, o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível é no sentido de que “a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por

danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e o segundo por
JOSÉ SANTANA DE BARROS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de n.º 1061371-75.2019.8.11.0041, ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro (02.12.2019); e,

ii) condenar as partes ao pagamento “pro-rata” das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado R$ 1.000,00 (mil reais). Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 113558992), a requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a indenização, nos termos do artigo 763 do Código Civil e da Resolução do CNSP de n.º 273/2012, não é devida ao proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

Afirma que, no presente caso, não se aplica a Súmula de n.º 257 do Superior Tribunal de Justiça, posto que, em nenhum de seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente, mas, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 113559001).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 113558994), o autor JOSÉ SANTANA DE BARROS, ora segundo apelante, aduz que, reconhecido seu direito de obter a cobertura do seguro obrigatório, as verbas sucumbenciais devem ser integralmente suportadas pela requerida, ora apelada.

Ainda, afirma que, como restou comprovado que a requerida, ora apelada, recusou o recebimento do seu requerimento administrativo, dificultando o acesso e seu direito ao recebimento do seguro obrigatório, faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 113559004), a requerida, ora apelada, preliminarmente, aponta a deserção do recurso interposto pelo autor, ora segundo apelante.

Ressalta que, como a gratuidade da justiça é direito personalíssimo e o apelo tem por finalidade unicamente discutir interesses do advogado da parte autora, competia ao seu subscritor ter pleiteado o benefício da assistência judiciária ou ter comprovado o preparo no ato de sua interposição, o que não fez.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO DO AUTOR, ORA SEGUNDO APELANTE).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões, a requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora apelada, aponta a deserção do recurso interposto pelo autor, ora segundo apelante.

Ressalta que, como a gratuidade da justiça é direito personalíssimo e o apelo tem por finalidade unicamente discutir interesses do advogado da parte autora, competia ao seu subscritor ter pleiteado o benefício da assistência judiciária ou ter comprovado o preparo no ato de sua interposição, o que não fez.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, o inconformismo lançado nas razões recursais do apelo do autor, ora segundo apelante, não versa exclusivamente acerca do interesse do seu patrono no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, tanto é assim que insiste na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, observado que na hipótese não se aplica o disposto no §5º do artigo 99 do Código de Processo Civil, não há que se falar na deserção do recurso manejado pelo autor, ora segundo apelante.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...).

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.”

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de deserção do recurso interposto pelo autor, ora segundo apelante.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de n.º 1061371-75.2019.8.11.0041, ajuizada por JOSÉ SANTANA DE BARROS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a indenização, nos termos do artigo 763 do Código Civil e da Resolução do CNSP de n.º 273/2012, não é devida ao proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

Afirma que, no presente caso, não se aplica a Súmula de nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, posto que, em nenhum de seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente, mas, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Não assiste à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, conquanto a vítima (proprietário do veículo envolvido no acidente) estivesse inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse e
ntendimento se encontra sedimentado pelo verbete da Súmula de n.º 257 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Ainda, insta ressaltar que, não há como se interpretar a hipótese como pretende a requerida, ora primeira apelante, no sentido de que a Súmula de n.º 257 somente seria aplicável para as hipóteses em que a vítima não seja proprietária do veículo, haja vista que a supramencionada súmula não faz essa distinção e tampouco a jurisprudência a interpreta nesse sentido.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3º, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

(...) (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)”

Logo, a inadimplência do pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não é suficiente para impedir o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Por sua vez, não assiste razão ao autor JOSÉ SANTANA DE BARROS, ora segundo apelante, para que as verbas sucumbenciais sejam integralmente suportadas pela requerida, ora apelada, eis que, dos seus pedidos formulados na inicial, sucumbiu em seu pleito de indenização por danos morais.

A propósito, ainda que não se conforme com a improcedência do seu pedido de indenização por danos morais, o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível é no sentido de que “a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.” Vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - COMUNICAÇÃO EXTRAPROCESSUAL INDEMONSTRADA –COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II - É ônus do autor demonstrar as incursões extras-processuais realizadas por prepostos da requerida.

III - Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo.

IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

V - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

VI - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

(N.U 1020734-82.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)” (grifo nosso).

Por fim, melhor sorte não socorre ao autor, ora segundo apelante, para que os honorários sucumbenciais sejam majorados, uma vez que a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na sentença recorrida não destoa do valor que repetidamente esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que, tanto a requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora primeira apelante, quanto o autor JOSÉ SANTANA DE BARROS, ora segundo apelante, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher as súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022